Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a admissibilidade do recurso.
III. Razões de decidir.
3. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3.1. As razões de inconformismo do recorrente encontram-se dissociadas dos fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3.2. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites da jurisdição revisora, que está adstrita ao que foi trazido pela sentença, a partir do demandado pelas partes.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação não conhecida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo sejam dissociadas do teor da sentença recorrida, por ausência de preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, dialeticidade.”